Tribunal: TCU
Processo: 000.709/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18357/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 030.007/2017-8 , ao apreciar a representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) sobre os indícios da irregularidade perpetrada por Adolfo Antônio Fetter Júnior, como então prefeito de Pelotas - RS (gestão: 2009-2012), na Concorrência 09/2009 para a construção de pontes de concreto nas zonas urbana e rural do referido município sob o valor contratado de R$ 9.110.108,32 a partir do aporte de recursos federais provenientes dos Termos de Compromisso 14/2009 e 0564/2010; Considerando que o referido item 9.2 do Acórdão 13.927/2020 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) adote todas as providências cabíveis para a efetiva apuração das irregularidades e a plena reparação do dano ao erário, sem prejuízo da eventual conclusão da necessária tomada de contas especial dentro do aludido prazo, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo o MDR informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; " Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Cláudio Carvalho de Castro consignou o seu parecer à Peça 36, com a anuência dos dirigentes da SeinfraUrbana (Peças 37 e 38), pelo seguinte sentido: " (...) 1. Trata-se do monitoramento, deliberado no item 9.4 do Acórdão 13.927/2020-TCU-2.a Câmara, nos autos do TC Processo 030.007/2017-8 , sobre o cumprimento da determinação exarada no item 9.2 do referido acórdão, referente a possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 09/2009, realizada pela Prefeitura Municipal de Pelotas/RS, tendo como objeto a contratação de empresa para construir pontes de concreto nas zonas rural e urbana daquele município. 2. Apreciados os autos, foi deliberada no item 9.2. do Acórdão 13.927/2020-TCU-2.a Câmara determinação ao Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR para que tomasse as providências necessárias à apuração das referidas irregularidades e a plena reparação do dano ao erário e posterior informação ao TCU do resultado das providências adotadas (peça 3). 3. Em decorrência, foi enviado ao secretário-executivo daquele ministério o Ofício 72375/2020-TCU/Seproc, notificando do Acórdão 13927/2020-TCU-2.a Câmara (peça 7), com as providências que deveriam ser adotadas. 4. O atendimento inicial do MDR se deu por meio do Ofício no 111/2021/CGGI AECI/AECI/Gabinete SE-MDR (peça 12), em que é informada a manifestação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do Despacho SDI (peça 13) e anexos (peças 14-17), e a manifestação da Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial, por meio da Nota Técnica 39/2021 (peça 18). 5. As providências adotadas pelo concedente se revelam, ainda, nos demais documentos enviados por aquele ministério (peças 19-34). Verificam-se nos últimos expedientes que as medidas adotadas resultaram na instauração da devida Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 8.o da Lei 8.443/92 (peças 33-34), com valor levantado pelo parecer financeiro 213/2021 de R$ 2.445.101,28 (peça 34, p. 10). 6. Em consulta ao sistema e-TCE, do TCU, foi constatado ainda o cadastramento da respectiva TCE sob o número 1979/2021 (peça 35). Dessa forma, deve-se considerar atendida pelo MDR a determinação deliberada no item 9.2. do Acórdão 13.927/2020-TCU-2.a Câmara e propor o encerramento do presente processo, com base no art. 169, V, do RI/TCU. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, com proposta de: a) considerar atendida a determinação deliberada no item 9.2 do Acórdão 13.927/2020-TCU-2.a Câmara; b) encerrar o presente processo, com base no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. "; Considerando que referido o parecer da SeinfraUrbana teria anotado o cumprimento do item 9.2 do referido acórdão diante da anunciada instauração da tomada de contas especial em desfavor dos responsáveis sob o valor de R$ 2.445.101,28, nos termos do Parecer Financeiro n.o 213/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional (Peça 34), além de ter anotado o cadastramento da respectiva TCE no Sistema e-TCE sob o n.o 1.979/2021 (Peça 35); Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 030.007/2017-8 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.709/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Município de Pelotas - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao Município de Pelotas - RS e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 030.007/2017-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.